Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706141-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP AGRAVADO: AVANDO ALVES DOS SANTOS, BRUNNA LUIZA CASTRO GOMES, CLAUDIO SAMUEL CASTRO DOS SANTOS, CLEUSONICE DE CASTRO ALVES, EVILY COUTO GONCALVES, LUCAS SOARES DOS SANTOS, VIVIAN FABIANA CASTRO DOS SANTOS, VINICIUS JOSE DIAS PEQUENO D E S P A C H O Intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da tempestividade do presente recurso, nos termos do art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, vez que, em cognição sumária, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a suspensão dos atos de constrição de bens de sua propriedade em razão do oferecimento de garantia ao Juízo, especificamente, pedras preciosas (esmeraldas). Contudo, observa-se que a decisão proferida no ID 82862550 do processo de origem, objeto do presente recurso, apenas repisou o que já fora objeto de manifestação judicial no ID 53322972 do processo de origem. Frise-se que a mantença de decisão anterior não tem o condão de reabrir o prazo para aduzir inconformidade por recurso próprio, operando a preclusão da primeira decisão se não observada a contagem do prazo recursal a partir da sua publicação. Brasília, 5 de maio de 2021 15:54:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador